Tribunal: STJ
Processo: 0734714-08.2023.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968035 - AL (2025/0214824-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - AL009395A
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: G C M (MENOR)
REPR. POR
: S M L G C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
Razões do agravo em recurso especial que não impugnaram
1.
especificamente os fundamentos da decisão proferida em juízo
prévio de admissibilidade, violando o princípio da dialeticidade, o
que autorizou o não conhecimento do reclamo, nos termos do
inc. III, do
art. 932,
CPC/2015.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53222179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 00df037e-eece-4aa6-b0cf-e29088b7bfc6

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 00df037e-eece-4aa6-b0cf-e29088b7bfc6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968035 - AL (2025/0214824-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - AL009395A
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: G C M (MENOR)
REPR. POR
: S M L G C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
Razões do agravo em recurso especial que não impugnaram
1.
especificamente os fundamentos da decisão proferida em juízo
prévio de admissibilidade, violando o princípio da dialeticidade, o
que autorizou o não conhecimento do reclamo, nos termos do
inc. III, do
art. 932,
CPC/2015.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Cuida-se de agravo
interno, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., em face de decisão
monocrática da Presidência desta Corte (fls. 498-499, e-STJ), que não conheceu do
agravo da parte ora insurgente, ante a ausência de impugnação específica dos
fundamentos que embasaram a decisão agravada e incidência da Súmula 182/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 505-509, e-STJ), no qual a insurgente
sustenta, em síntese, que teria havido impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA52865910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:11
Código de Controle do Documento: 799f6b5a-87f3-40cf-971e-b964cf2dd864

Não foi apresentada resposta, conforme certidão de fls. 519.
Manifestação do Ministério Público Federal (fls. 533-535, e-STJ), pelo não
provimento do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): O agravo interno não
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida.
Com efeito, com base no princípio da dialeticidade, compete à parte
1.
recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão de admissibilidade do
recurso especial, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no enunciado da
(“É inviável o agravo do
do CPC/73 que deixa de atacar
Súmula 182/STJ
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada”).
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DESISTÊNCIA PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do CPC/15 c/c 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
art. 1.042
incumbe ao agravante o ônus de impugnar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de origem com o intuito de
“destrancar” o recurso especial inadmitido, permitindo, assim, o exame deste pelo
STJ. 2. O agravo é apenas o meio idôneo a viabilizar o juízo definitivo de
admissibilidade por este Tribunal, quando inadmitido na origem o recurso especial.
Desse modo, há uma vinculação do primeiro com o segundo, de modo que, na
sistemática de julgamento, o agravo deve ser sempre analisado com os olhos
voltados para a admissibilidade do recurso especial e não para o acórdão
recorrido. 3. A partir de tais premissas, é possível inferir que não há como o
agravante restringir o efeito devolutivo horizontal do agravo porque esse efeito já
foi previamente delimitado pelos fundamentos da decisão exarada pelo Tribunal de
origem. 4. O ordenamento jurídico admite que a parte inconformada recorra,
parcialmente, de uma decisão, e, ainda, que o órgão julgador conheça, em parte,
do recurso interposto. Não há, entretanto, qualquer previsão que autorize a
desistência parcial, tácita ou expressa, do recurso especial após sua interposição.
5. É manifestamente inadmissível o agravo que não impugna, de maneira
6. Agravo interno no
consistente, todos os fundamentos da decisão agravada.
agravo em recurso especial não provido. (AgInt no
Rel.
AREsp 727.579/PR,
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
12/12/2017,
[grifou-se]
19/12/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
Documento eletrônico VDA52865910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:11
Código de Controle do Documento: 799f6b5a-87f3-40cf-971e-b964cf2dd864

PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
III, DO
ART. 932,
INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
CPC/2015.
1. À luz do princípio
da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob
pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao
negar seguimento ao reclamo.
recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de
admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a
negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no
III, do
e
I, do RISTJ, ônus da qual não se
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não
aplicabilidade do óbice invocado. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
AREsp 1039553/PR,
julgado em
DJe
[grifou-se]
23/05/2017,
26/05/2017)

No caso dos autos, o Tribunal local inadmitiu o recurso especial, sob os
seguintes fundamentos (fls. 431-434, e-STJ):
aplicação do óbice da
e
i)
Súmula 7/STJ;
ii)
no tocante à alegação de dissídio jurisprudencial, a parte recorrente “deixou de promover
o devido cotejo analítico entre os julgados, o que impossibilita a aferição da identidade
das circunstâncias fáticas que os permearam e impede a admissão do recurso também
nesse aspecto”.
, nas razões do agravo (fls. 442-447, e-STJ), a parte agravante limitou-
Todavia
se a impugnar de forma
a aplicação do óbice da
e
a
genérica
Súmula 7/STJ
não refutou
ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial suscitado, deixando de atender à
.
dialeticidade recursal
Com relação à
esta eg. Quarta Turma, nos autos do
Súmula 7/STJ,
AGInt no
, Rel. Ministro
,
, DJe
AREsp n. 1.490.629/SP
LUIS FELIPE SALOMÃO QUARTA TURMA
, firmou o entendimento de que “a alegação genérica de que o tema discutido
25/08/2021
no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as hipóteses de
qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não fático-probatória,
não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão atacada. Ao revés,
deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a exposição da tese jurídica
desenvolvida no recurso especial e a demonstração da adoção dos fatos tais quais
postos nas instâncias ordinárias”.
Eis a ementa do referido julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
.
III,
PRINCIPIO DA DIALETICIDADE ART. 932,
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à
parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso
Documento eletrônico VDA52865910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:11
Código de Controle do Documento: 799f6b5a-87f3-40cf-971e-b964cf2dd864

especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de
.
origem para negar seguimento ao reclamo
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos
fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
consoante expressa previsão contida no
III, do CPC de 2.015 e
I,
art. 932,
art. 253,
do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente
alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.
3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no
parágrafo único, do
art. 932,
CPC/2015,
firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de
regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a
fundamentação de recurso já interposto.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
Rel. Ministro LUIS
AREsp 1490629/SP,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
05/08/2021,
25/08/2021)
[grifou-se]

Cabia à parte insurgente apresentar fundamentos aptos a demonstrar, no
caso, por que a aplicação do óbice não demandaria reexame de prova — ônus do qual
não se desincumbiu.
A recente jurisprudência desta Corte, à luz do princípio da dialeticidade, é no
sentido de que deve a parte recorrente impugnar especificamente todos os fundamentos
suficientes para manter o decisum recorrido, demonstrando que o juízo de
admissibilidade do Tribunal de origem merece ser modificado, o que não se vislumbra no
recurso em questão.
Sendo assim, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto
inexistiu ataque específico a todos os fundamentos da decisão que obstou a ascensão do
recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no
§ 4o, do CPC/15,
2.
art. 1.021,
pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório do presente
agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes protelatórios
poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto,
ao agravo interno.
3.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52865910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:11
Código de Controle do Documento: 799f6b5a-87f3-40cf-971e-b964cf2dd864

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.968.035 / AL
Número Registro: 2025/0214824-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07347140820238020001 7347140820238020001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - AL009395A
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: G C M (MENOR)
REPR. POR
: S M L G C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
HOSPITALARES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - AL009395A
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
Documento eletrônico VDA53205802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:06:06
Código de Controle do Documento: e40386b3-5c6a-4578-a039-920a63222926

AGRAVADO
: G C M (MENOR)
REPR. POR
: S M L G C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:06:06
Código de Controle do Documento: e40386b3-5c6a-4578-a039-920a63222926